Tribunal: TJMT
Processo: 1004030-86.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004030-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), TERESINHA DE JESUS DE ALMEIDA RIBEIRO PIROPO - CPF: 313.133.455-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO(S):

TERESINHA DE JESUS DE ALMEIDA RIBEIRO PIROPO

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
MONITÓRIA
. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE
RE
FORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por contra sentença que constituiu título executivo judicial para cobrança da quantia de
R$ 31.639,18 (trinta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezoito centavos)
, com juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação válida
e correção monetária pelo INPC, desde o
ajuizamento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise sobre a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, conforme contratado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considerando a dívida líquida e com vencimento certo, aplicam-se os encargos contratados até o pagamento da dívida, sob pena de beneficiar o devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme pactuado entre as partes.”

Dispositivo relevante citado
: Código Civil, art. 397; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 23/05/2022; TJMT, 1033945-25.2018.8.11.0041 e 0007652-09.2019.8.11.0006

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

contra sentença que proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
Especializada em Direito Bancário d
e
Cuiabá
/MT
, que, nos autos
d
a Ação
Monitória

movid
a

em face de
TERESINHA DE JESUS DE ALMEIDA RIBEIRO PIROPO
,

constitui
de pleno direito a cobrança da quantia de
R$ 31.639,18 (trinta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezoito centavos)

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento
, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO em face de TERESINHA DE JESUS DE ALMEIDA RIBEIRO PIROPO, todos qualificados nos autos em referência, relatando a Autora ser credor da Ré na importância de R$ 31.639,18, atualizada até 09.12.2021, oriunda de uma Cédula de Crédito Bancário – n. 2016003579.

Posto isso, pleiteia pela condenação da Requerida ao pagamento de R$ 31.639,18 ou a conversão do mandado monitório em executivo.

Atribuiu à causa o valor de R$ 31.639,18 e acostou documentos.

No Id. 75466610 foi determinada a citação da Ré por meio eletrônico.

Não obstante as diligências realizadas (Id. 99587818, 112159658, 123646159 e 123753082), a Requerida não foi localizada, encontrando-se em local incerto e não sabido, ocorrendo sua citação por edital (Id. 123938267), sendo nomeado o Defensor Público em atividade no juízo como curador especial, que apresentou contestação por negativa geral (Id. 147857109).

É o relatório.

Decido.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções elencadas no § 2º, inciso II, do art. 12 do CPC.

Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide.

Pretendem a Autora o recebimento de valor decorrente da Cédula de Crédito Bancário – n. 2016003579 firmado entre as partes, cuja cópia se encontra indexada no Id. 75213346.

Considerando a citação editalícia, e a contestação por negativa geral (Id. 147857109), sem apontamento de qualquer irregularidade outra, ao contrário, com a assertiva de que “não se verifica vício evidente no contrato firmado entre as partes”, sendo assim, constando nos autos a documentação que revela o direito da parte credora, não há óbice ao deferimento do pleito inicial, de modo que a procedência da ação é medida que se impõe.

Destarte, tenho que compete a incidência dos encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, qual seja 08.02.2022 e, após esta data, recaem sobre o débito apenas os encargos de atualização do débito judiciais, quais sejam, juros de mora de 1% ao mês, computados da citação válida do réu, conforme o disposto no art. 243 do CPC/15 (art. 219 do CPC/73), por ser a data em que a parte contrária é constituída em mora, enquanto a correção monetária pelo INPC deve ser calculada do ajuizamento da ação.

Assim o posicionamento do STF, por meio da Súmula 163, bem como do STJ, como se infere das Súmulas 204:

Súmula 163-STF: “Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação”.

Súmula 204-STJ: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA ATÉ A DATA DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, os embargos monitórios foram rejeitados e a parte devedora não logrou êxito em demonstrar qualquer excesso na cobrança.
O encargos contratuais pactuados
são devidos somente até o ajuizamento da ação quando a relação restou, formalmente, rompida. A constituição do título executivo dar-se-á no valor do débito atualizado informado na inicial. Nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. (TJMT - 0002035-28.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019,
Publicado
no DJE 04/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEIÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS (JUROS REMUNERATÓRIOS E TABELA PRICE) DEPOIS DE AJUIZADA A DEMANDA – INVIABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – APLICAÇÃO DO INPC – RECURSO DESPROVIDO. Os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação monitória após o que, o valor do débito deve ser acrescido apenas de
correção monetária (pelo índice contratado) e juros de mora legais a partir da citação. Em não havendo previsão de aplicação da Taxa Referencial - TR nos contratos, deve ser aplicado o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, por ser o índice idôneo e que assegura uma aproximação o mais segura possível da inflação registrada no período em que se deva proceder à correção
monetária.-
(TJMT - 0001543-79.2009.8.11.0086
, ,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Também nessa vertente, o posicionamento do Colendo STJ, senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.534.945 - PR (2019/0193318-2) RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: “De outro lado, no acórdão embargado, adotou-se o posicionamento de que, em ação monitória, ‘os encargos contratuais só têm incidência até a data do ajuizamento da ação monitória, quando, então, o débito passa a ser corrigido pelos índices oficiais (art. 1º, § 2°, da Lei n. 6.899/1981) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, do Código Civil)’ (mov. 11.1 - 2° grau, f. 05). No caso destes autos, esclareceu-se, expressamente, que, ‘Diferentemente da execução de título extrajudicial, na qual, em tese, a obrigação já é líquida, certa e exigível, na ação monitória a efetiva cobrança depende da constituição de título judicial’ (mov.

11.1 - 2° grau, f. 05). Logo, foi demonstrada a distinção das circunstâncias atreladas a demandas monitórias e executivas, sobretudo com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual a controvérsia foi examinada com profundidade (REsp 1120051/PA). Além disso, manteve-se a posição recentemente adotada por esta 15ª Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento
n.°
1.719.673-7, em 29/11/2017: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ÍNDICES OFICIAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais têm incidência somente até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido’ (TJPR - 15ª
C.Cível
- AI - 1719673-7 - Cambará - Rel.: Luiz Carlos Gabardo - Unânime - J. 29.11.2017). Assim, eventual divergência jurisprudencial, apontada pela embargante, não é suficiente para alterar o julgamento da apelação, especialmente porque, na decisão atacada, não se depreende a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no art. 1022, do Código de Processo Civil de 2015.”

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - TÍTULO EXECUTIVO - VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Tendo em vista que a finalidade da ação monitória é exatamente a constituição do título executivo, sendo, pois, inequívoca a natureza cognitiva de seu procedimento, e não de execução, tem-se que a data do ajuizamento da ação é termo inicial para o cálculo da incidência da correção monetária e, quanto aos juros moratórios, estes incidem a partir da citação inicial. 2) A correção monetária e os juros moratórios devem ser aplicados com observância ao entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, sob o rito de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de
Justiça.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0477.15.001193
-0/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da
Costa ,
2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 17/08/2018)

EMENTA: CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE VENCIDO E NÃO COMPENSADO - PORTADOR - JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL A PARTIR DO VENCIMENTO - SUCUMBÊNCIA - PROPORCIONALIDADE - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA - PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE - AUSÊNCIA - Buscado o crédito pelo portador do cheque, a mora é presumida somente a partir da apresentação do título, nos termos do que disciplina a Lei n. 7.357/85, em seu art. 52, II. - Inexistindo registro de compensação bancária, o marco de inadimplência do emitente passa a ser o da citação, momento em que é certa a ciência do devedor acerca da obrigação de pagamento do importe ao detentor da cártula (art. 240 do CPC/15 c/c parágrafo único do art. 397 do CC/02). - A correção monetária do valor apontado no cheque deve ser aplicada desde o vencimento previsto do título, a fim de compensar a perda do poder aquisitivo do seu valor, a teor do art. 52, IV, da Lei n. 7.357/85. - "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas" (art. 86 do CPC/15), conforme a relação de êxito-perda dos interesses defendidos pelas partes. - Não se presume a miserabilidade do revel citado por edital assistido por defensor público exercendo curadoria especial, já que o patrocínio não decorre da "defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados" - art. 185 do CPC/15, mas da garantia ao contraditório e à ampla defesa (art. 72, II e parágrafo único, do CPC/15). (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.174120-9/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos
Lins ,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 10/05/2018).

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO em face de TERESINHA DE JESUS DE ALMEIDA RIBEIRO PIROPO, condenando os Réus ao pagamento de R$ 31.639,18, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).

Considerando o fato de que foi nomeada a Defensoria Pública curadora especial dos Réus, sem comprovação de sua hipossuficiência, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.
”.

Em suas razões recursais
(ID.
252460216
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Aplicação dos encargos contratados após a distribuição da ação

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual
até o efetivo pagamento.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (34697327)

– PJE 1º Grau) e preparo
recolhido (ID.

253597160
).

Contrarrazões, pelo desprovimento recursal (ID.
252460228
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO(S):
TERESINHA DE JESUS DE ALMEIDA RIBEIRO PIROPO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
contra sentença que proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Monitória

movida em face de
TERESINHA DE JESUS DE ALMEIDA RIBEIRO PIROPO,
constitui de pleno direito a cobrança da quantia de R$ 31.639,18 (trinta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento
.

A Apelante, em suma, defende a necessidade de
os encargos contratuais sejam aplicados durante todo o trâmite processual, nos termos das cláusulas contratuais do título cobrado.

Pois bem.Em análise ao caderno processual, verifica-se que
Recorrente é credor do Recorrido da quantia líquida e certa de

R$ 31.639,18 (trinta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e dezoito centavos)
, referente
a
CCB nº 2016003576 (Modalidade – Cheque Especial),
emitida
em

09/12/2016
, cujo
vencimento
se deu em
05/06/2017
(ID.
252459741
)
, objeto desta demanda, conforme documentos esposados com a inicial
.

Como visto, trata-se de débitos incontroversos, considerando que inexistiu recurso da parte devedora, bem como são oriundos
de obrigação positiva e líquida (pagamento de quantia certa), com termo prefixado, sendo que a mora flui
ipso
iure

desde o momento do vencimento.

Assim, é de reconhecer que não há necessidade de ajuizamento de ação para que o devedor sofra a referida incidência.

Na hipótese, cabível a aplicação do artigo 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Aliás, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir,
na forma contratada
,
desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda,
sob pena de beneficiar o devedor.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ -
AREsp
: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

Nesse sentido, esta
Eg
. Corte já teve a oportunidade de decidir:

AÇÃOMONITÓRIA–ENCARGOS
CONTRATUAIS -
INADIMPLÊNCIA – TERMO FINAL – PAGAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA –RECURSOPROVIDO.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que osencargospactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida
”.
(TJMT, RAC n.1033945-25.2018.8.11.
0041,
4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021 – negritei e grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – COBRANÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO CONTRATO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período
de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ).
"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(
AgRg
no
AgRg
no REsp 1366778/RS). O cálculo do débito cobrado judicialmente tem de observar estritamente as cláusulas contratuais.
(N.U 0007652-09.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 14/09/2021)

Cito, ainda, que este foi o resultado em diversos julgados similares desta
Eg
. Câmara, a exemplo:
(N.U 1008539-40.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024), (N.U 1007949-98.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024) e (N.U 1000320-46.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Assim, deve haver a retificação da sentença neste ponto, visto que devem incidir os encargos na forma apontado pelos títulos cobrados.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para determinar que encargos sobre a dívida cobrada incidam de acordo com os índices contratados e a partir do vencimento da obrigação, até o pagamento da dívida
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem honorários frente ao
resultado do julgamento
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024